Tribunal: STF
Processo: ARE 1341914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES INSALUBRES PARA RECÁLCULO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM. MI Nº 1.059/DF E SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF. CONRRETA INTERPRETAÇÃO. ABRANGÊNCIA RESTRITA DO DIREITO À CONCESSÃO DE APOSEBNTADORIA ESPECIAL INTEGRAL EM FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGOS 57 E 58, LEI Nº 8.23/1991 C/C ARTIGOS 64 A 68, DECRETO Nº 3.048/1999 E ANEXO IV. TEMPO INSUFICIENTE PARA GARANTIR APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PROVIDAS. REFORMA DA SENTENÇA ATACADA.
    1. Servidora pública estadual, vinculada ao IESP (Instituto Estadual de Saúde Pública), atualmente SESA - Secretaria de Saúde, inicialmente contratada como auxiliar de enfermagem sob o regime da CLT (22.08.1990) e, a partir de 01.10.2000, submetida ao regime estatutário, considerada incapaz para o exercício das atividades do cargo a partir de 27.12.2009, e dele afastada até que seja concedida a sua aposentadoria, que postula a conversão do tempo trabalhado em condições especiais (insalubres), comprovado mediante Perfil profissiográfico (PPP), no período de 22.08.1990 a 30.09.2000, para fins de averbação em aposentadoria.
    2. O Supremo Tribunal Federal, todavia, ao decidir o Mandado de Injunção coletivo nº 880/DF (Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. em 24.04.2014), limitou-se a conceder "ordem injuncional para, reconhecido o estado de mora que se imputou ao Poder Público, garantir, aos inscritos na entidade ora Impetrante, o direito de terem os seus pedidos de aposentadoria especial analisados, pela autoridade administrativa competente, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/91", no que se refere especificamente ao pedido de concessão da aposentadoria especial prevista no Artigo 40, §4º, da CRFB/1988, haja vista a omissão do Congresso Nacional no que tange ao seu dever de dar concreção ao referido preceito constitucional, não se manifestando naquela oportunidade a respeito do direito dos servidores públicos civis à conversão do tempo de serviço trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum para fins de aposentadoria ou de abono de permanência.
    (...)
    4. Assim, na esteira do atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não se mostra cabível a conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria por tempo de contribuição ou de idade, somente sendo possível cogitar da concessão de aposentadoria especial ao servidor público que tenha exercido atividades em condições prejudiciais à própria saúde em todo o período exigido para sua aposentadoria e, mesmo em casos tais, a Súmula Vinculante 33 jamais previu a concessão automática de aposentadoria especial a todos os servidores públicos expostos a algum tipo de insalubridade ou, mesmo, aos beneficiários do adicional de insalubridade contemplados com tal vantagem por todo o período necessário para a concessão da aposentadoria, eis que mesmo para estes últimos foi considerada imprescindível a comprovação, caso a caso, do preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência para a concessão da aposentadoria especial integral, tal como ocorre na iniciativa privada, na forma do Artigo 57, §§3º e 4º, da Lei nº 8.213/1991 c/c Artigos 64 a 68 do Decreto nº 3.048, de 06.05.1999, cumprindo-lhes, ainda, comprovar o contato permanente e ininterrupto com algum dos agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão de aposentadoria especial que estejam relacionados no Anexo IV do vigente Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999).
    5. No caso concreto dos autos a autora da demanda entende ser tempo especial o período em que houve o recebimento do adicional de insalubridade, o que se verifica incorreto, e, mesmo assim, esse recebimento não ocorreu por todo o tempo necessário para a concessão da aposentadoria especial, mas, apenas durante 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias como celetista, tempo insuficiente para a concessão de aposentadoria especial, na forma do Artigo 57, caput, da Lei nº 8.213/1991.
    (...)
    7. Remessa necessária e apelação do INSS providas, para reformar a sentença atacada, na forma da fundamentação”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 60, § 4º; 7º, inciso XXIV; 201; 40, §§ 1º, inciso III, e 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente